Tribunal: TJBA
Processo: 8000259-53.2016.8.05.0139
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 8000259-53.2016.8.05.0139 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI Advogado(s): EMERSON AUGUSTO GONCALVES CORREIA, SERGIO CARDOSO DA SILV SOBRINHO, BRUNA LEITE DUARTE APELADO: GEANE PEREIRA DA SILVA e outros (44) Advogado(s):MAIANA DA SILVA SANTANA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS. AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. LEI 12.994/2014. FIXAÇÃO DE PISO SALARIAL NACIONAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Jaguarari/BA contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança de diferenças salariais ajuizado por agentes de combate às endemias, com fundamento na Lei nº 12.994/2014, sustentando que a norma possui eficácia limitada e que o pagamento retroativo comprometeria o equilíbrio fiscal do Município. Sobreveio também remessa necessária determinada pelo juízo de origem. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Município está obrigado ao cumprimento do piso nacional previsto na Lei nº 12.994/2014, bem como a sua aplicabilidade imediata; (ii) verificar se o pagamento retroativo das diferenças salariais comprometeria o equilíbrio fiscal municipal, em afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 12.994/2014 fixou piso salarial nacional para os agentes de combate às endemias, com eficácia imediata e sem condicionamento à edição de lei municipal. 4. Embora determine a edição de normas regulamentadoras para a assistência financeira complementar, o § 5º do art. 9º-C da Lei Federal nº 11.350/2006, incluído pela Lei nº 12.994/2014, prevê a aplicação das normas vigentes até a edição do decreto regulamentador, demonstrando que a implementação do piso independe de regulamentação adicional. 5. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que o termo inicial do direito ao piso é a data de publicação da lei, sendo sua observância obrigatória por todos os entes federativos. 6. A Lei de Responsabilidade Fiscal, embora fundamental para o equilíbrio das finanças públicas, não pode ser invocada para justificar o descumprimento de obrigações legais expressas e previsíveis, devendo o piso salarial nacional ser incorporado ao planejamento orçamentário municipal. 7. As verbas salariais possuem natureza alimentar, destinando-se à subsistência do trabalhador e de sua família, sendo reconhecida pela jurisprudência a urgência no cumprimento dessas obrigações legais. 8. A sentença analisou corretamente os fatos e aplicou adequadamente o direito, razão pela qual deve ser mantida. IV. Dispositivo e tese 9. Remessa necessária não conhecida. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A Lei Federal nº 12.994/2014, que instituiu o piso salarial profissional nacional dos agentes de combate às endemias, é norma de aplicação imediata, de observância obrigatória pelos entes federativos, independentemente de regulamentação municipal adicional; 2. A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) não pode ser utilizada como fundamento para inobservância de obrigação legal previamente conhecida, especialmente em se tratando de verba de natureza alimentar.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 198, §§ 4º e 5º; CPC, arts. 496, § 3º, III; 85, §§ 4º, II, e 11; Lei nº 12.994/2014, arts. 1º e 9º-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.733.643/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.08.2018, DJe 26.11.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000259-53.2016.8.05.0139, tendo como Apelante o Município de Jaguarari/BA e Apelados Geane Pereira da Silva e outros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em não conhecer da remessa necessária, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator